Tribunal: TCU
Processo: 041.354/2018-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de irregularidades nas concessões de operações de crédito contratadas na Agência da Caixa em Ibiá/MG.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), em desfavor dos Srs. César Leônidas da Silva e Marcos Antônio de Andrade, ex-empregados da citada instituição financeira, em razão de dano ao erário ocorrido em virtude de irregularidades nas concessões de operações de crédito contratadas na Agência da Caixa em Ibiá/MG; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. julgar irregulares as contas de César Leônidas da Silva (CPF XXX.534.336-XX) e Marcos Antônio de Andrade (CPF XXX.713.516-XX), ex-empregados da Caixa Econômica Federal, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992, e 209, inciso IV, do RITCU; 9.2. condenar os responsáveis mencionados no item anterior, nos termos dos arts. 19 e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, e 210 e 214, inciso III, do RITCU, ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até a data da efetiva quitação do débito, fixando-lhes o prazo de quinze dias, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias ao cofre da Caixa Econômica Federal: 9.2.1. Débito 1 solidário entre o Sr. César Leônidas da Silva (CPF XXX.534.336-XX) e o Sr. Marcos Antônio de Andrade (CPF XXX.713.516-XX): VALOR (R$) DATA 97.920,68 7/3/2007 21.494,65 26/3/2007 8.942,11 31/3/2007 3.173,68 6/4/2007 3.150,63 13/4/2007 23.341,70 14/4/2007 116.922,85 19/4/2007 30.703,02 21/4/2007 23.645,03 21/4/2007 2.879,46 22/4/2007 23.706,59 29/4/2007 5.752,55 11/5/2007 21.770,91 14/5/2007 8.044,30 19/5/2007 18.996,91 21/5/2007 4.2l8,62 25/5/2007 6.110,06 28/5/2007 17.108,60 29/5/2007 4.662,32 1/6/2007 19.186,83 9/6/2007 22.409,35 15/6/2007 14.582,73 25/6/2007 17.050,07 29/6/2007 28.825,93 1/7/2007 26.545,93 6/7/2007 93.794,54 27/7/2007 26.818,00 4/8/2007 20.277,80 10/8/2007 50.395,65 27/12/2007 9.2.2. Débito 2 Sr. César Leônidas da Silva (CPF 446.534.336- 15): VALOR (R$) DATA 11.214,08 27/7/2007 286.689,32 27/7/2007 32.826,81 27/7/2007 29.118,25 27/7/2007 15.055,80 27/7/2007 9.2.3. Débito 3 Sr. Marcos Antônio de Andrade (CPF XXX.713.516-XX): VALOR (R$) DATA 154.606,05 27/7/2007 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.5. dar ciência desta deliberação à Procuradoria da República no Estado de Minas Gerais, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. notificar os responsáveis e a Caixa Econômica Federal da presente decisão.